Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. TEORIA DO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A hipótese consiste em examinar a pretensa celebração de negócio jurídico de mútuo bancário, o que culminou com a prática de ilícito perpetrado por terceiro.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. Diante da constatação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas em obediência aos comandos dados por quem se fez passar por representante do banco, justamente por deter as informações sigilosas a respeito da correntista, com a devida vênia, deve servir de embasamento para a responsabilização do banco pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. Trama perpetrada por terceiro que acarretou a falsa formalização de negócio jurídico de mútuo.
4. Convém destacar que é dever da instituição financeira fiscalizar a regularidade dos serviços por ela prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.